Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-44.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ATIVOS PASSÍVEIS DE ARRECADAÇÃO. RITO DA INSOLVÊNCIA FRUSTRADA. INEXISTÊNCIA DE CREDORES INTERESSADOS EM DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO DE INSOLVÊNCIA. INÉRCIA DA ADMINISTRADORA JUDICIAL APÓS INTIMAÇÃO. ENCERRAMENTO DA INSOLVÊNCIA. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual, após a homologação do quadro geral de credores, foi encerrada a insolvência civil, em razão da inexistência de ativos arrecadáveis. A empresa autora, no recurso de apelação interposto, afirma que não poderia ter sido encerrada a insolvência, uma vez que a inércia da administradora da massa insolvente, quanto ao atendimento de determinação judicial, não acarretaria a renúncia ao direito dos credores. Assevera que os lucros e dividendos auferidos pelo devedor em razão de participação societária em empresa devem ser considerados passíveis de penhora para fins de satisfação das obrigações inadimplidas. Pondera que, dessa forma, deve ser deferida a expedição de ofício à empresa da qual o réu é sócio, de modo a permitir a localização de ativos que possam viabilizar o pagamento, ainda que parcial, das dívidas apuradas no processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a insolvência civil foi corretamente encerrada, em razão da frustração da execução concursal, anteriormente ao esgotamento das diligências necessárias à localização de bens do devedor passíveis de satisfazer as obrigações inadimplidas; (ii) estabelecer se a inércia da administradora da massa insolvente quanto ao atendimento de determinação judicial caracterizaria desistência em relação à diligência requerida e justificaria o encerramento da insolvência civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insolvência civil deve ser encerrada quando não forem localizados bens do devedor passíveis de satisfazer, ainda que parcialmente, as obrigações inadimplidas pelo devedor insolvente, porquanto caracterizada, nessa hipótese, a frustração da execução concursal.
4. Observado que os credores da massa insolvente, embora regularmente intimados por edital, deixaram transcorrer in albis o prazo assinado para o fim de manifestarem o interesse em dar prosseguimento ao processo de insolvência, diante da não localização de ativos financeiros ou outros bens em nome do devedor, tem-se por caracterizada a concordância tácita com a adoção do rito da insolvência frustrada.
5. A inércia da administradora da massa insolvente quanto ao atendimento de determinação de apresentação de documentos aptos a viabilizar a expedição de ofício à empresa da qual o réu supostamente figura como sócio caracteriza a desistência da diligência.
6. Encerrado o processo de insolvência, os credores do devedor insolvente terão, o prazo de 5 (cinco) anos, para localizarem bens passíveis de penhora, findo o qual as obrigações serão consideradas extintas, na forma prevista no artigo778 do CPC/1973.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a adoção do rito da insolvência frustrada, quando os credores, devidamente intimados por edital, deixam de manifestar interesse em dar prosseguimento ao processo, em razão da não localização de bens ou ativos financeiros que sejam suficientes para saldar, ainda que parcialmente, as obrigações inadimplidas pelo devedor insolvente.
2. Presume-se a desistência em relação ao pedido de diligência formulado pela administradora da massa insolvente, quando evidenciado o descumprimento de determinação de juntada de documentos necessários ao exame do pedido.